Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE DO CERTAME E DO PERÍODO PARA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. LEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL ORIGINÁRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NO PRAZO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Mandado de Segurança impetrado com o escopo de garantir a nomeação da Impetrante para o cargo no qual foi aprovada, no concurso público regido pelo Edital no 01/2022 – SEAGRI, dentro do prazo originalmente previsto no edital, qual seja, até 22/5/2025.
2. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a alegação de que a pretensão não está acompanhada de prova documental pré-constituída, capaz de demonstrar violação a direito líquido e certo da Impetrante, confunde-se com o próprio mérito do Mandado de Segurança.
3. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade", nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009.
4. No Edital original do certame há previsão expressa no sentido de que os prazos de nomeação nele definidos poderiam ser modificados, a qualquer tempo, a fim de se adaptarem às condições econômicas e financeiras da Administração.
5. O concurso foi homologado e teve a validade prorrogada até 2027. Assim, no exercício do poder discricionário e observando a previsão constante do edital originário, a Administração publicou o Edital no 21/2025-SEAGRI, que alterou o Edital no 1/2022 - SEAGRI para dispor que "o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.”.
6. Das informações prestadas pela Autoridade Coatora, depreende-se que a extensão do prazo para nomeação dos candidatos aprovados do concurso fundamenta-se em questões financeiras e orçamentárias, devidamente apreciadas pelos órgãos competentes.
7. Nesse cenário, não se evidencia ilegalidade no ato administrativo impugnado, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na discricionariedade da Administração, adentrando o juízo de conveniência e oportunidade que lhe é inerente, sob consequência de afronta ao princípio da separação dos poderes.
8. Saliente-se que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso, mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, pois, em tais hipóteses, subsiste discricionariedade à administração pública para efetivar a convocação no momento oportuno. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.306.288/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).
9. Ausente o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação no prazo previsto no Edital original do concurso.
10. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Preliminar rejeitada.